Tribunal: STF
Processo: RE 1365953
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto por Centro Transmontano de São Paulo, majorando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (e-doc. 42).



    2. A embargante Norma Charles Lampariello aponta a ocorrência de erro na decisão impugnada no tocante à fixação dos honorários recursais. Sustenta que a apelação foi provida, em parte, tendo sido excluída da condenação o pagamento de indenização por danos morais, restando apenas a condenação referente à obrigação de fazer (custeio do tratamento de saúde). Aduz que, embora “a decisão, ora embargada, tenha majorado os honorários sucumbenciais, esta, nada mencionou sobre a base de cálculo, permanecendo-se, então, o vício do acordão da apelação”. Ao final, pleiteia o acolhimento dos declaratórios para que seja estabelecido como base de cálculo dos honorários o valor da causa atualizado (e-doc. 43; grifos nossos).



    3. O embargado, nas contrarrazões, manifesta-se pela rejeição do recurso, ante a ausência de vício na decisão impugnada (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, assento não haver nenhum equívoco na decisão atacada. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, os honorários recursais têm por base os já arbitrados anteriormente. Confira-se:



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



(...)



    § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento (grifos nossos).



    5. Para melhor visualização, transcrevo o seguinte trecho do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “Destarte, em resumo, dá-se parcial provimento ao apelo interposto pela requerida para, tão somente, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 



    Com o resultado, e em virtude da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com metade das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos das respectivas partes contrárias, arcando a autora com o percentual de 10% sobre o valor da condenação em favor dos patronos da ré, e esta, com o percentual de 11% sobre o valor da condenação em favor dos patronos do autor, nos termos do artigo 86, caput e 85, § 11 do NCPC.” (e-doc. 6, p. 7-8; grifos nossos).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem fixou os honorários advocatícios tendo como base de cálculo o valor da condenação. Contra essa parte do acórdão, não se insurgiu a ora embargante no momento oportuno. Ademais, a questão dos honorários advocatícios não foi arguida no recurso extraordinário e a própria embargante reconhece que o vício apontado não surgiu na decisão ora impugnada.



    7. Desse modo, em virtude do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observa-se que a decisão ora embargada não padece do vício suscitado.



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator